Tribunal: STF
Processo: HC 195972
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. A petição inicial está incompleta, não sendo possível entender, das cinco páginas colacionadas aos autos (eDOC.01), qual ilegalidade pretende o impetrante combater com a presente impetração.
    Incide, in casu, a disposição do art. 330 do CPC e a inteligência da Súmula 322:
    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 
    I – for inepta 
    II – a parte for manifestamente ilegítima; (…) 
    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 
    (...) III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a  conclusão“ (grifei)
    “Não terá seguimento pedido ou recurso manifestamente  incabível ou intempestivo ou em casos de evidente  incompetência do Supremo Tribunal Federal.” (Súmula 322)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente